Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. DISPOSITIVO OMISSO QUANTO A SOBRE QUAL DAS PARTES DEVE RECAIR O ÔNUS FINANCEIRO PARA CUSTEAR SEGUNDA PERÍCIA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO PARA EXPLICITAR QUE AS DIVERGÊNCIAS, CONTRADIÇÕES E OMISSÕES VERIFICADAS NO LAUDO IMPUGNADO DEVEM SER SANADAS PELO EXPERT SIGNATÁRIO DA PERÍCIA REALIZADA. DEVER IMPOSTO PELO ESTATUTO PROCESSUAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE LAUDO COMPLEMENTAR PARA ESCLARECIMENTO DA PROVA TÉCNICIA JÁ PRODUZIDA. HIPÓTESE QUE AFASTA A NECESSIDADE DE NOVA REMUNERAÇÃO E DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificado vício de omissão no acórdão objurgado, malgrado tenha indicado a necessidade de “nova prova pericial para avaliação do imóvel sob penhora, nos moldes do art. 873, I, do CPC”, deixou de mencionar expressamente a quem recairá o encargo de realização do novo trabalho técnico.
3. O art. 468 do CPC, caput e incisos, estabelece que o perito pode ser substituído quando lhe faltar conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinalado. 3.1 No acórdão embargado não foram constatadas tais hipóteses legais para substituição do expert autor do laudo impugnado, pois, no julgado, foram indicadas as contradições e omissões no laudo, mas sem afirmar sua incompetência ou incapacidade para realização do trabalho técnico. 3.2 Segundo o art. 477, § 2o, I, do CPC, verificadas omissões e contradições no laudo pericial e não sendo o caso de substituição do expert, deve esse apresentar nova avaliação com saneamento dos vícios verificados no trabalho anterior.
4. Hipótese em que, verificada a necessidade de esclarecimento da prova técnica já produzida, não tem cabimento impor aos litigantes o pagamento de verba honorária pericial complementar, visto que, concretamente, foi remunerado o perito pelo trabalho técnico impugnado, cumprindo-lhe somente prestar os devidos esclarecimentos e complementações, conforme determinado no acórdão embargado, o que impreterivelmente levará a nova avaliação.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar omissão, com efeitos infringentes.